Tribunal: TJSP
Processo: 2011938-94.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Telefonia
Órgão julgador: Marcos Ramos
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-07
Data de publicação: 2020-04-07

Ementa:
Embargos declaratórios – Alegações relacionadas à existência de omissão e contradição –Inocorrência das hipóteses elencadas em lei – Singelo inconformismo com o resultado do julgamento – Prequestionamento da matéria - Inadmissibilidade.

Embargos rejeitados.